Tribunal: STF
Processo: AI 154903
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. MATÉRIA  LIGADA AO  REEXAME DE FATOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENCIA DE AFRONTA DIRETA A
CARTA FEDERAL.
          Se  as  instancias  trabalhistas,  a  vista  dos  elementos
faticos  contidos nos autos,  de forma correta  ou não, enquadraram o
empregado digitador na norma aplicavel ao mecanografo, descabe a esta
Corte  reexaminar  tais  argumentos  para  saber  se  foram,  ou não,
suficientemente debatidos os pontos controvertidos.
          A  via do  recurso extraordinário  não prescinde  da ofensa
direta e frontal ao texto da Carta.
          Agravo regimental improvido.